Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-66.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-66.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUEDA DE FIOS DE ALTA TENSÃO SOBRE VEÍCULO.
DEVER DE CAUTELA ELEVADO. ALEGAÇÃO DE CULPA
DE TERCEIRO
. AFASTADA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÕES POR DANO
MATERIAL
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Discute-se nestes autos a
responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica (prestadora de serviço público),
acerca de evento danoso, no qual o veículo de propriedade do município foi atingido por fios de alta tensão, acarretando em perda total do objeto.

2.
N
os termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
a responsabilidade da concessionária de energia elétrica

é objetiva,
respondendo pelos danos que, por ação ou omissão, houver dado causa.

3.
Outrossim, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a prestadora de serviços responde pelos prejuízos causados em decorrência do evidente risco que a atividade traz à coletividade.

4.
Comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão da concessionária de energia elétrica e os prejuízos experimentados.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação cível nº 8000580-66.2016.8.05.0211,
em que figura como
apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e apelad
o
MUNIC
Í
PIO DE RIACHAO DO JACU
Í
PE

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Des.
Geder L
uiz
Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça